Tribunal: TJSP
Processo: 1095781-26.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Autora ingressou com ação revisional contra Banco Votorantim S/A, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo e à devolução de valores pagos a maior. A sentença de parcial procedência declarou a nulidade da cláusula de juros moratórios de 6% ao mês, limitando-os a 1% ao mês. Insurgência banco

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Autora ingressou com ação revisional contra Banco Votorantim S/A, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo e à devolução de valores pagos a maior. A sentença de parcial procedência declarou a nulidade da cláusula de juros moratórios de 6% ao mês, limitando-os a 1% ao mês. Insurgência banco requerido.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês; (ii) a aplicação da taxa Selic para correção dos valores; (iii) a revisão das cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir:
Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas desproporcionais. A cobrança de juros moratórios acima de 1% ao mês é vedada, conforme Súmula 379 do STJ. A Lei 10.931/2004 não prevê regra especial para juros moratórios, aplicando-se a regra geral de 1% ao mês. Correção pelo IPCA. Juros de 1% ao mês e, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, pela SELIC.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusulas contratuais é permitida quando desproporcionais. 2. Juros moratórios em contratos bancários não podem exceder 1% ao mês, salvo disposição específica.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V; Lei no 8.078/90, art. 3o, §2o; Código Civil, art. 406, §1o; Lei no 14.905/2024. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1052344-95.2024.8.26.0002, Rel. Marcos de Lima Porta, j. 14/05/2025; TJSP, Apelação Cível 1010355-83.2023.8.26.0604, Rel. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 31/03/2025; TJSP, Apelação Cível 1000315-66.2024.8.26.0229, Rel. Ricardo Pereira Junior, j. 31/03/2025.